Tribunal: TRF3
Processo: 5011565-57.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
660/775)

5011565-57.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011565-57.2022.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIS EUCLIDES CARDOSO FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS EUCLIDES CARDOSO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E TEMPO COMUM. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO INSS DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especial o período de 12/11/1985 a 05/03/1997 e como tempo comum o período de 01/02/2018 a 30/06/2018, determinando a sua averbação, e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde 12/03/2021, com efeitos financeiros a partir de 17/05/2024, facultada a opção pelo benefício mais vantajoso, com desconto de valores recebidos a título de benefício não acumulável, aplicação de juros de mora e correção monetária, condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença e antecipação dos efeitos da tutela para implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) se a parte autora tem interesse de agir quanto ao período de 12/11/1985 a 05/03/1997, já reconhecido como especial na esfera administrativa; (ii) se os períodos anotados em CTPS dependem de comprovação; (iii) se é possível a conversão do tempo especial em comum a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019; (iv) se é necessário, para percepção de aposentadoria especial, que o segurado esteja afastado de atividades consideradas especiais; (v) se a parte autora preenche os requisitos exigidos para a obtenção do benefício; (vi) se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data de início do benefício, diante da manifestação administrativa prévia de interesse na complementação das contribuições; e (vii) se são aplicáveis: (a) a prescrição quinquenal; (b) a exigência de autodeclaração; (c) o desconto de valores eventualmente recebidos; (d) a isenção de custas; e (e) a Súmula no 111/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por tempo de contribuição sofreu importantes alterações constitucionais. Antes da EC no 20/1998, era exigido apenas o tempo de serviço (30 anos para mulheres e 35 para homens). Com a EC no 20/1998, passou-se a exigir tempo de contribuição, além da carência de 180 contribuições mensais, extinguindo-se a aposentadoria proporcional, salvo para os filiados até então, mediante regras de transição. Posteriormente, a EC no 103/2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e instituiu a aposentadoria programada, exigindo idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), com tempo mínimo de contribuição e carência, além de prever regras de transição para os filiados ao RGPS antes de sua vigência: (i) sistema de pontos (art. 15); (ii) idade mínima progressiva (art. 16); (iii) pedágio de 50% (art. 17); e (iv) pedágio de 100% com idade mínima (art. 20).

A preliminar de ausência de interesse de agir foi afastada, pois, ao contrário do alegado pelo INSS, não houve reconhecimento administrativo do período especial controvertido.

As anotações constantes da CTPS possuem presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade, não tendo sido produzida prova capaz de infirmar os registros apresentados.

No tocante ao reconhecimento como tempo de contribuição do período laborado como contribuinte individual, exige-se o recolhimento regular das contribuições, que pode ser complementado quando for insuficiente o valor recolhido, como no caso, em que a parte autora regularizou a situação mediante guia expedida pela própria autarquia.

Comprovada a complementação das contribuições relativas ao período de 01/02/2018 a 30/06/2018, mantém-se o reconhecimento do tempo de contribuição e a concessão do benefício, conforme decidido na origem.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data de início do benefício, uma vez que a parte autora já havia manifestado, no processo administrativo, interesse em complementar as contribuições, não tendo a regularização ocorrido por falha da autarquia.

Os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo cabível a sua alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Não há prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. A exigência de autodeclaração é um procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. A sentença, como requerido pelo INSS, determinou o desconto dos valores recebidos a título de benefício não acumulável, não o condenou ao pagamento de custas processuais e já aplicou a Súmula no 111 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso do INSS. Por outro lado, é descabida a condenação da parte autora em honorários recursais, pois seu recurso foi provido, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo do INSS desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido. Critérios de juros de mora e correção monetária alterados, de ofício.

Tese de julgamento:

As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade.

A complementação de contribuições previdenciárias insuficientes permite o cômputo do período para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quando o segurado manifesta na esfera administrativa interesse em complementar as contribuições previdenciárias e a regularização não ocorre em razão da conduta do INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data de início do benefício.

Os critérios de juros de mora e correção monetária podem ser adequados de ofício para observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

* * *

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 27, II, 142; Lei no 8.212/1991, art. 30; Lei no 10.666/2003, art. 4o; EC no 20/1998; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 75/TNU; TRF3, ApCiv no 5004604-37.2021.4.03.6183; TRF3, ApCiv no 5325448-64.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv no 5006169-36.2021.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011565-57.2022.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIS EUCLIDES CARDOSO FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS EUCLIDES CARDOSO FERREIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para reconhecer como especial o período de 12/11/1985 a 05/03/1997 e como tempo comum o período de 01/02/2018 a 30/06/2018, determinando a sua averbação, e conceder o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, desde 12/03/2021, com efeitos financeiros a partir de 17/05/2024, facultada ao autor a opção pelo benefício que entender ser mais vantajoso e descontados, do montante devido, os valores recebidos a título de benefício não acumulável, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, observado o parágrafo 3o, incisos I a V, do artigo 85 do CPC/2015, antecipando, ainda, os efeitos da tutela para implantação do benefício.

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- a ausência de interesse de agir, no tocante ao período de 12/11/1985 a 05/03/1997, já reconhecido como especial na esfera administrativa;

- que a anotação em CTPS tem presunção relativa;

- que não é possível a conversão do tempo especial em comum a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019;

- que é necessário, para percepção de aposentadoria especial, que o segurado esteja afastado de atividades consideradas especiais;

- que a parte autora não preenche os requisitos exigidos para a obtenção do benefício tanto pelas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103/2019, como pelas regras anteriores;

- que deve ser observada a prescrição quinquenal;

- que os valores recebidos administrativamente e que não podem ser acumulados com o benefício concedido deverão ser descontados do montante devido;

- que, para implantação do benefício, a parte autora deverá juntar autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, ou renunciar expressamente aos valores que excedam o teto de 60 salários mínimos na data da propositura da ação;

- que está isento de custas;

- que os honorários advocatícios foram fixados em valor exagerado.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Por sua vez, alega a parte autora:

- que, no processo administrativo de concessão, já havia manifestado interesse em complementar o período de recolhimento como MEI;

- que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DIB.

Requer, assim, a reforma do julgado, nesse ponto.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Quanto ao período de 12/11/1985 a 05/03/1997, não procede a preliminar de ausência de interesse de agir.

Ao contrário do que alega o INSS, a especialidade desse período não foi reconhecida na esfera administrativa, como se depreende do ID 331450194, pág. 150:

Afastada a matéria preliminar, passo ao exame da matéria de fundo.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Antes de 16/12/1998, data da entrada em vigor da Emenda no 20/1998, bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para a concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para a concessão da aposentadoria proporcional.

Após a Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço deu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (artigo 25, inciso II, c.c. artigo 142, ambos da Lei no 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A Emenda Constitucional no 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (artigo 201, parágrafo 7o, da Constituição Federal).

No entanto, restou assegurado o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior à sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir o benefício a qualquer tempo (artigo 3o da EC no 103/2019), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas quatro regras de transição para aqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber:

a) artigo 15 da EC 103/2019: sistema de pontos, idade e tempo de contribuição (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade e tempo de contribuição, equivalente a 86 pontos, se mulher, ou 96 pontos, se homem, até 31/12/2019, acrescidos de 1 ponto até atingir o total de 100 (mulher) ou 105 (homem), após 01/01/2020);

b) artigo 16 da EC 103/2019: tempo de contribuição e idade mínima (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade de 56 anos, se mulher, ou 61 anos, se homem, até 31/12/2019, acrescido de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos, se homem, após 01/01/2020);

c) artigo 17 da EC 103/201: tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade (os segurados que tenham 28 anos de contribuição, se mulher, ou 33 anos, se homem, até 13/11/2019, podem requerer aposentadoria, quando atingirem 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem, acrescido de 50% do tempo que em 13/11/2019 faltava para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem);

d) artigo 20 da EC 103/2019: tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima (57 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, ou 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, acrescido do tempo contributivo que, em 13/11/2019, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 ou 35 anos).DAS ANOTAÇÕES EM CTPS QUE NÃO CONSTAM DO CNIS

As anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao INSS o ônus de provar eventual irregularidade, equívoco ou fraude, caso o contrário, formam prova suficiente de tempo contributivo para fins previdenciários, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

Nesse sentido a Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)".

Em outras palavras, nos casos em que o INSS não trouxer aos autos qualquer prova que infirme as anotações constantes na CTPS da parte autora, tais períodos devem ser considerados como tempo de contribuição/serviço, até porque eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991 (Precedentes: ApCiv no 0005016-55.2005.4.03.6105, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, e-DJF3 Judicial 1 06/12/2017). DO CÔMPUTO DO PERÍODO LABORADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Na categoria dos contribuintes individuais, incluem-se, nos termos do artigo 11, inciso V, da Lei no 8.213/91, “a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana” (alínea “h”, incluído pela Lei no 9.876/1999) e “quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego” (alínea “g”, incluído pela Lei no 9.876/1999).

Sobre a contribuição do contribuinte individual, este deve recolhê-la por iniciativa própria (Lei no 8.212/91, artigo 30, inciso II). No entanto, a partir de 01/04/2003, se prestar serviços à empresa, é desta a obrigação de descontar e recolher a referida contribuição (Lei no 10.666/2003, artigo 4o), cumprindo ao contribuinte individual apenas completar diretamente a contribuição recolhida abaixo do valor mínimo, se a remuneração recebida no mês for inferior ao salário mínimo (artigo 5o). Tal regra também se aplica à cooperativa de trabalho, a quem cabe descontar e recolher as contribuições de seus associados como contribuintes individuais (artigo 4o, parágrafo 1o).

Destaco que não poderão ser considerados, para fins de carência e tempo de contribuição, nos termos do artigo 195, parágrafo 4o, da Constituição Federal, do artigo 29, inciso I, da Emenda Constitucional no 103/2019 e do artigo 19-E do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020, os recolhimentos realizados abaixo do valor mínimo, podendo o segurado, na forma prevista no artigo 5o da Lei no 10.666/2003, complementar esses recolhimentos. O mesmo procedimento deve ser adotado pelo contribuinte individual que havia optado pelo recolhimento da contribuição em patamar inferior a 20% (Lei no 8.212/91, artigo 21, parágrafo 2o, incisos I e II, alínea “a”), caso pretendam computar o tempo laborado nessa condição para obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, a cujo direito haviam então renunciado (parágrafo 3o).

Logo, sendo contribuinte individual, a parte autora só fará jus à contagem do tempo de serviço e à consequente percepção da aposentadoria se comprovar o recolhimento regular das contribuições relativas aos períodos que deseja ver computados. DOS RECOLHIMENTOS EM ATRASO E DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

O recolhimento da contribuição do contribuinte individual, quando não realizada no momento devido, pode ser regularizada, conforme o caso: (i) nos cinco anos posteriores às competências devidas, com o recolhimento com atraso, acrescidos de multa de mora e juros moratórios (Lei no 8.212/91, artigo 35 c.c. o artigo 45-A, parágrafo 3o), e (ii) após esse quinquênio, com a indenização das contribuições (Lei no 8.212/91, artigo 45-A, caput e parágrafos 1o e 2o).

Sobre a comprovação da atividade do contribuinte individual, ela é necessária, quando da filiação, para aquele que exerce atividade por conta própria (Decreto no 3.048/1999, artigo 18), e para o reconhecimento de período anterior à sua filiação, instituto conhecido por retroação da data de início da contribuição - DIC (Decreto no 3.048/1999, artigo 124). No período que se segue à filiação, no entanto, a continuidade da atividade do contribuinte individual é presumida, ante a exigência de formalização do encerramento dessa atividade (Instrução Normativa no 77/2015, artigo 31, parágrafo único e inciso I, regra mantida pela Instrução Normativa no 128/2022, artigos 92 e 93, parágrafo 2o).

Assim, havendo anterior filiação como contribuinte individual, que exerce atividade por conta própria, a indenização das contribuições ou o recolhimento com atraso, para fins de reconhecimento do tempo de contribuição, não necessitam de comprovação da respectiva atividade. E, na ausência de anterior filiação como contribuinte individual, a atividade deve ser comprovada, observando-se, nesse caso, o disposto no artigo 18 do Decreto no 3.048/1999.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECAÍDA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERÍODO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP No 1.523/96. SEGURADO FACULTATIVO. VIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO EM COMPETÊNCIA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REAFIRMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DER. ART. 690 DA IN INSS/PRESS 77/2015. DEVER DO INSS. DIREITO DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO NA DER.

1. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. Por sua vez, aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Não vertidas as contribuições no prazo legalmente exigido, poderá o segurado contribuinte individual, a fim de computar como tempo contributivo o intervalo correspondente, confessar o débito tributário e efetuar o recolhimento das respectivas contribuições, corrigidas monetariamente, quando exigido pela legislação de regência, com pagamento de multa e juros de mora, nos termos do art. 239 do Decreto n. 3.048/99. Tal sistemática se observa apenas para interregnos posteriores ao primeiro recolhimento sem atraso, na qualidade de contribuinte individual, desde que o atraso no pagamento das contribuições não supere 05 (cinco) do momento em que exigidas, prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário (arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN). Após 05 (cinco) anos da data devida para o recolhimento de sua contribuição previdenciária, ainda poderá o segurado indenizar o INSS, nos termos do art. 45-A da Lei n. 8.212/91, incluído pela Lei Complementar n. 128/2008.

3. No tocante à forma de cálculo desta indenização, para fins de contagem de tempo de serviço, devem ser levados em consideração os critérios legais existentes nos períodos sobre os quais se referem as exações. A Lei no 9.032/1995, ao dar nova redação ao §§ 1o a 3o do artigo 45 da Lei no 8.212/1991, permitiu ao INSS defender a tese de que no cálculo das contribuições em atraso deve incidir a legislação vigente na data do requerimento administrativo. Entretanto, com relação às contribuições referentes a períodos anteriores à vigência da Lei no 9.032/1995, para o cálculo da indenização devem ser levados em consideração os valores das contribuições efetivamente devidas nos períodos a serem averbados. Pela mesma razão, a imposição de juros de mora e multa, pois somente a partir da edição da Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, foram incluídos nos §§ 2o e 3o do Art. 45 da Lei 8.212/91 passaram a ser exigidos, não podendo a lei retroagir em prejuízo do segurado que pretende satisfazer a indenização relativa a período anterior.

4. Em relação à competência 02.1991, mostra-se comprovada a atividade desenvolvida pelo autor, na condição de segurado autônomo, hoje contribuinte individual, uma vez que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS a execução de trabalho contributivo nos intervalos de 01.05.1987 a 31.01.1991 e 01.03.1991 a 30.06.1993 (ID 255314192 – págs 18/19). Assim, seria desarrazoado que o INSS, após computar 06 (seis) anos de tempo contributivo, na qualidade de segurado obrigatório do RGPS, por ausência de uma contribuição nesse interregno, exige-se do segurado a comprovação de trabalho apenas nessa competência. Portanto, de rigor a possibilidade de indenização da contribuição previdenciária relativa ao mês de fevereiro de 1991, sem a incidência no cálculo de juros moratórios e multa, os quais foram instituídos por legislação posterior ao exercício da atividade.

.................................................................................................................

(TRF3, ApCiv no 5004604-37.2021.4.03.6183, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, DJEN 02/06/2023)

Caso diverso, no entanto, é aquela em que o contribuinte individual presta serviço à empresa, pois, nesse caso, dela é a responsabilidade de arrecadar a contribuição e recolhê-la (Lei no 10.666/2003, artigo 4o), bem como de prestar informações ao INSS (Lei no 8.213/91, artigo 32, incisos III e IV; Decreto no 3.048/1999, artigo 225, incisos III e IV; Instrução Normativa no 77/2015, artigo 21, incisos I e II). Assim, se informado extemporaneamente o recolhimento das contribuições pela tomadora dos serviços, não é de se exigir, do segurado, a comprovação da atividade.

Confira-se, a respeito:

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ANTES DA LEI No 10.666/2003. TOMADOR DE SERVIÇO. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES APÓS A LEI No 10.666/03. ALUNO-APRENDIZ. CONTRAPRESTAÇÃO COMPROVADA. LABOR RURAL. APÓS 31/10/1991. NÃO RECONHECIMENTO. ARTIGO 60, X, DECRETO No 3.048/99. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Segundo estabelece o art. 11, V, “h”, da Lei n° 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999, a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, como é o caso dos autos, será considerado contribuinte individual, e como tal, estará obrigado a recolher a sua contribuição mensal, por iniciativa própria, no prazo previsto no art. 30, II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.

2 - Isso porque é incontroverso o fato de que se está diante de segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual, conforme previsão contida no art. 11, V, da Lei no 8.213/91, o qual só possui direito à averbação de tempo de serviço mediante recolhimento de contribuições, por iniciativa própria, ao sistema previdenciário (art. 30, II, da Lei no 8.212/91), cabendo ressaltar, ainda, que a circunstância de ter iniciado suas atividades laborativas antes da edição das atuais Leis de Planos de Benefícios e de Custeio da Previdência Social não exime o autor do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, para fins de obtenção da aposentadoria ora pleiteada. É o que se extrai do art. 55, § 1o, da Lei no 8.213/91.

3 - Cumpre salientar que a Lei no 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social), em seus artigos 5o e 79 (com as alterações trazidas pelas Leis nos 5.890/73 e 6.887/80), já dispunha sobre a obrigatoriedade de filiação dos segurados titulares de firma individual/sócios de empresa de qualquer natureza, bem como sobre a forma de recolhimento das contribuições de tais segurados, não havendo razão, frise-se, para dispensar o autor de tal dever sob eventual pretexto de ausência de previsão legal à época da prestação do labor. Na linha do entendimento acima exposto, caberia ao requerente, portanto, demonstrar que faz jus ao recebimento da aposentadoria pleiteada por ter vertido as contribuições devidas para o sistema da Previdência Pública pelo tempo necessário, ou ainda, por ter efetuado pagamento de indenização aos cofres da Previdência, relativo ao período em que não houve recolhimentos.

4 - Conforme expressa disposição dos artigos 4o da Lei n.o 10.666/03 e 30, I, b, da Lei n.o 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. Uma vez que o recolhimento da contribuição passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equipara-se o contribuinte individual ao empregado no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo à autoridade administrativa fiscalizar o devido recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora.

5 - No caso concreto, pretende o autor o reconhecimento do tempo de serviço prestado para o Município de Óleo, na condição de motorista, durante o período de 18/02/2002 a 09/02/2004. De fato, o autor comprova ter firmado contrato de prestação de serviço de motorista com a referida municipalidade, sem vínculo empregatício (ID 142306260 – Pág. 38/45). Acostou aos autos, ainda, recibo de pagamento pelos serviços prestados ao Município de Óleo, referente ao período de 10/05/2003 a 09/06/2003, assinado pelo próprio autor, no qual consta discriminado que houve a dedução de contribuição ao INSS (ID 142306260 – Pág. 46). Assim, comprovado que a parte autora, no período de 18/02/2002 a 09/04/2004, prestava serviços ao Município de Óleo, na qualidade de contribuinte individual autônoma, tem-se que o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, a partir de 09/05/2003 (publicação e vigência da Lei no 10.666) era obrigação exclusiva da tomadora de serviço, de sorte que inexigível, para o fim de reconhecimento do direito da segurada a benefício previdenciário, que esta promova o recolhimento eventualmente não efetuado pela empresa, tal como no caso concreto, em que se verifica a ausência de contribuições no período de 09/05/2003 a 09/04/2004. Quanto ao período de 18/02/2002 a 08/05/2003, conforme visto, era obrigação da própria parte autora efetuar os recolhimentos das contribuições na qualidade de contribuinte individual, e, não havendo nos autos tal comprovação, inviável o reconhecimento desse período de prestação de serviços.

6 - Dessa forma, possível o reconhecimento do tempo de prestação de serviços somente de 09/05/2003 a 09/02/2004.

.......................................................................................................................

(TRF3, ApCiv no 5325448-64.2020.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DJEN 15/05/2023)

Todavia, se a empresa tomadora dos serviços descumpriu a obrigação de informar ao INSS as remunerações pagas ao contribuinte individual, este deve comprovar a atividade, para ver, assim, reconhecido o tempo de contribuição, não se exigindo dele a comprovação do recolhimento da contribuição.

Por fim, é de se consignar que a Lei no 8.213/91 determina, no artigo 27, inciso II, que os recolhimentos realizados com atraso não podem ser computados para fins de carência, mas não impede a sua inclusão no cálculo do tempo de contribuição.

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. VALORES A MENOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Cabia à autora, como contribuinte individual, ter promovido o recolhimento correto das respectivas contribuições previdenciárias, por iniciativa e época próprias, para ver computado o tempo de exercício de atividade laboral, conforme estabelece o art. 30, II, da Lei n. 8.212/91.

2. Conforme dispõe o artigo 27, inciso II, da Lei no 8.213/91, as contribuições recolhidas com atraso pelo contribuinte individual não serão consideradas apenas para cômputo do período de carência. Assim, entendo que devem integrar o cálculo do tempo de contribuição da autora os períodos em que foram efetuados recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias.

...................................................................................................................

6. Somando-se os períodos ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (09/08/2019), perfazem-se menos de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, os quais não perfazem o tempo de serviço exigível nos artigos 52 e 53, inciso II, da Lei no 8.213/91, para a percepção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

7. A autora faz jus, portanto, somente ao reconhecimento como tempo de serviço dos períodos de 01/05/1993 a 30/04/1995, 01/01/1997 a 31/07/1997, 11/1997, 01/1998 a 04/1998, e de 01/05/2009 a 31/08/2010, exceto para efeito de carência.

8. Ambas as partes devem arcar com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC.

9. Apelação da autora parcialmente provida.

(TRF3, ApCiv no 5006169-36.2021.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Vieira, DJEN 28/04/2023) DO CASO CONCRETO

No tocante ao período de 01/02/2018 a 30/06/2018, os recolhimentos foram efetuados como MEI (5%), o impede o seu cômputo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Contudo, apontada pelo INSS a insuficiência das contribuições recolhidas para o período, a parte autora regularizou a situação, complementando as contribuições por meio de guia expedida pela própria autarquia.

Desse modo, mantidos os períodos reconhecidos pelo Juízo de origem, deve subsistir a sentença recorrida também na parte em que concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição.DO TERMO INICIAL DO EFEITOS FINANCEIROS

Não obstante o autor só tenha complementado, em 17/05/2024, as contribuições relativas ao período de 01/02/2018 a 30/06/2018, observo que ele, no procedimento administrativo, já havia manifestado expressamente interesse em complementar os recolhimentos, tanto assim que solicitou a expedição da respectiva guia de recolhimento (ID 331450194, pág. 142), que não foi deferido pelo INSS, sob o fundamento de que o período de contribuição a ser complementado "é concomitante com vínculos de empregados e não agregaria tempo suficiente para atingir o requisito mínimo de 35 anos de contribuição" (ID 331450194, pág. 144).

Assim, considerando que o autor, já no processo administrativo, pretendia complementar as contribuições devidas no período de 01/02/2018 a 30/06/2018, e que a situação só não foi regularizada por descuido da autarquia, que não expediu a requerida guia de recolhimento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data de início do benefício.

Não há que se falar em prescrição, pois a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado do requerimento administrativo.

A decisão apelada já determinou o desconto, do montante devido, dos valores recebidos a título de benefício não acumulável, tal como requerido pelo INSS, não se conhecendo do seu apelo, nesse ponto.

Esclareço que a exigência de apresentação de autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020 é um procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, que dispensa determinação judicial. DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado. DA TUTELA ANTECIPADA

Presentes os requisitos - verossimilhança das alegações, conforme exposto nesta decisão, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, confirmo a tutela anteriormente concedida. DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, já fixada em conformidade com a Súmula no 111/STJ, e à isenção de custas e despesas processuais, as quais não foram incluídas na condenação, ausente o interesse do INSS em recorrer.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015. Por outro lado, provido o apelo da parte autora, ainda que parcialmente, descabida, no caso dos autos, a sua condenação em honorários recursais. DA PARTE DISPOSITIVA

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, (i) REJEITO a preliminar, (ii) NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS, condenando-o ao pagamento de honorários recursais, na forma antes delineada, (iii) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na DIB, e (iv) DETERMINO, DE OFÍCIO, a alteração dos juros de mora e correção monetária, nos termos expendidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença apelada.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E TEMPO COMUM. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO INSS DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especial o período de 12/11/1985 a 05/03/1997 e como tempo comum o período de 01/02/2018 a 30/06/2018, determinando a sua averbação, e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde 12/03/2021, com efeitos financeiros a partir de 17/05/2024, facultada a opção pelo benefício mais vantajoso, com desconto de valores recebidos a título de benefício não acumulável, aplicação de juros de mora e correção monetária, condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença e antecipação dos efeitos da tutela para implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) se a parte autora tem interesse de agir quanto ao período de 12/11/1985 a 05/03/1997, já reconhecido como especial na esfera administrativa; (ii) se os períodos anotados em CTPS dependem de comprovação; (iii) se é possível a conversão do tempo especial em comum a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019; (iv) se é necessário, para percepção de aposentadoria especial, que o segurado esteja afastado de atividades consideradas especiais; (v) se a parte autora preenche os requisitos exigidos para a obtenção do benefício; (vi) se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data de início do benefício, diante da manifestação administrativa prévia de interesse na complementação das contribuições; e (vii) se são aplicáveis: (a) a prescrição quinquenal; (b) a exigência de autodeclaração; (c) o desconto de valores eventualmente recebidos; (d) a isenção de custas; e (e) a Súmula no 111/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por tempo de contribuição sofreu importantes alterações constitucionais. Antes da EC no 20/1998, era exigido apenas o tempo de serviço (30 anos para mulheres e 35 para homens). Com a EC no 20/1998, passou-se a exigir tempo de contribuição, além da carência de 180 contribuições mensais, extinguindo-se a aposentadoria proporcional, salvo para os filiados até então, mediante regras de transição. Posteriormente, a EC no 103/2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e instituiu a aposentadoria programada, exigindo idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), com tempo mínimo de contribuição e carência, além de prever regras de transição para os filiados ao RGPS antes de sua vigência: (i) sistema de pontos (art. 15); (ii) idade mínima progressiva (art. 16); (iii) pedágio de 50% (art. 17); e (iv) pedágio de 100% com idade mínima (art. 20).

A preliminar de ausência de interesse de agir foi afastada, pois, ao contrário do alegado pelo INSS, não houve reconhecimento administrativo do período especial controvertido.

As anotações constantes da CTPS possuem presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade, não tendo sido produzida prova capaz de infirmar os registros apresentados.

No tocante ao reconhecimento como tempo de contribuição do período laborado como contribuinte individual, exige-se o recolhimento regular das contribuições, que pode ser complementado quando for insuficiente o valor recolhido, como no caso, em que a parte autora regularizou a situação mediante guia expedida pela própria autarquia.

Comprovada a complementação das contribuições relativas ao período de 01/02/2018 a 30/06/2018, mantém-se o reconhecimento do tempo de contribuição e a concessão do benefício, conforme decidido na origem.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data de início do benefício, uma vez que a parte autora já havia manifestado, no processo administrativo, interesse em complementar as contribuições, não tendo a regularização ocorrido por falha da autarquia.

Os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo cabível a sua alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Não há prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. A exigência de autodeclaração é um procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. A sentença, como requerido pelo INSS, determinou o desconto dos valores recebidos a título de benefício não acumulável, não o condenou ao pagamento de custas processuais e já aplicou a Súmula no 111 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso do INSS. Por outro lado, é descabida a condenação da parte autora em honorários recursais, pois seu recurso foi provido, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo do INSS desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido. Critérios de juros de mora e correção monetária alterados, de ofício.

Tese de julgamento:

As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade.

A complementação de contribuições previdenciárias insuficientes permite o cômputo do período para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quando o segurado manifesta na esfera administrativa interesse em complementar as contribuições previdenciárias e a regularização não ocorre em razão da conduta do INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data de início do benefício.

Os critérios de juros de mora e correção monetária podem ser adequados de ofício para observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

* * *

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 27, II, 142; Lei no 8.212/1991, art. 30; Lei no 10.666/2003, art. 4o; EC no 20/1998; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 75/TNU; TRF3, ApCiv no 5004604-37.2021.4.03.6183; TRF3, ApCiv no 5325448-64.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv no 5006169-36.2021.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, negar provimento ao apelo do INSS, condenando-o ao pagamento de honorários recursais, dar parcial provimento ao apelo da parte autora e determinar, de ofício, a alteração de juros de mora e correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão